Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603135-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
23/05/2023
Número: 0603135-49.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANA MARIA DE CARVALHO -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANA MARIA DE CARVALHO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ANA MARIA DE CARVALHO (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590677
19/05/2023
13:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.976

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603135-49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANA MARIA DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: ANA MARIA DE CARVALHO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
E S T A D U A L . A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
TRÊS (03) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA
D E P R E J U Í Z O À A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
03 (três) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

Num. 43590677 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913515785000000042553352
Número do documento: 23051913515785000000042553352
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:02:33

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitoral apresentada por Ana Maria de
Carvalho, candidata ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, pelo Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL.

Publicado o edital previsto no art. 56, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id.
43442076), não houve impugnação (id. 43453080).

A Seção de Prestação de Contas Eleitorais confeccionou parecer de
diligências (id. 43526426), indicando inconsistências na apresentação de comprovante de
recolhimento de sobras de campanha referente aos recursos do FEFC, a ausência de
documentação quanto à regularidade de despesas com o FEFC e que houve a
contratação de gastos de campanha com pessoas que podem ter parentesco com a
prestadora das contas. Pugnou pela intimação da parte requerente para a realização de
diligências.

Intimada, a prestadora das contas apresentou nova manifestação (id.
43540218), acompanhada de documentos.

O parecer conclusivo elaborado pela Seção de Prestação de Contas
Eleitorais apontou a intempestividade da entrega da versão final da prestação de contas,
ocorrido em 04/11/2022, opinando, ao final, pela aprovação com ressalvas das contas (id.
43551966).

Intimada para se manifestar quanto ao parecer conclusivo, a prestadora das
contas com ele anuiu (id. 43540219).

A Procuradoria Regional Eleitoral elaborou parecer no qual acolheu a
inconsistência apontada no parecer conclusivo e opina pela aprovação das contas com
ressalvas (id. 43561316).

É o relatório.

Num. 43590677 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913515785000000042553352
Número do documento: 23051913515785000000042553352
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:02:33

VOTO

Cuida-se da prestação de contas eleitorais de Ana Maria de Carvalho,
candidata ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, pelo Partido Socialismo
e Liberdade, e na qual a Seção de Prestação de Contas Eleitorais desta Corte Regional
apontou apenas 1 inconsistência referente à apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43551966), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03
(três) dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de , Relator(a)
Num. 43590677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913515785000000042553352
Número do documento: 23051913515785000000042553352
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:02:33

Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por aprovar com ressalvas as contas de Ana Maria de
Carvalho, candidata ao cargo de Deputado Estadual, nas eleições de 2022.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603135-49.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ANA
MARIA DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: ANA MARIA DE CARVALHO - Advogado
da REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023

Num. 43590677 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913515785000000042553352
Número do documento: 23051913515785000000042553352
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:02:33